Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707164-56.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEX SOUZA DO NASCIMENTO, RUBENILTON FERREIRA BATISTA AMORIM, IGO RIBEIRO DA SILVA, SAMUEL LIMA DOS SANTOS, DAVID SANTOS SOARES, ALESSANDRO FERREIRA BATISTA AMORIM, ANDERSON LOPES VIEIRA DOS SANTOS, MATEUS COSTA AMORIM APELADO: ALEX SOUZA DO NASCIMENTO, RUBENILTON FERREIRA BATISTA AMORIM, MARCOS SANTOS SILVA, SAMUEL LIMA DOS SANTOS, DARLAN SOARES BRITO, ALESSANDRO FERREIRA BATISTA AMORIM, ANDERSON LOPES VIEIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresentou suas razões recursais para obter, em síntese (ID. 53923176): I) a condenação de ALESSANDRO FERREIRA BATISTA AMORIM (inicialmente tido como Fábio de Souza Lima) por falsidade ideológica ou subsidiariamente por falsificação de documento público; II) a condenação de MARCOS SANTOS SILVA pelo delito de organização criminosa; III) a condenação de RUBENILTON FERREIRA BATISTA AMORIM, DARLAN SOARES BRITO, SAMUEL LIMA DOS SANTOS, ALEX SOUZA DO NASCIMENTO, MARCOS SANTOS SILVA e ANDERSON LOPES VIEIRA DOS SANTOS por todos os furtos mediante fraude praticados em Planaltina/DF, um deles tentado (3o, 4o e 5o fatos da denúncia); IV) o confisco alargado de bens de todos os integrantes da organização criminosa no valor de R$ 1.603.848,00 ou, subsidiariamente, a fixação mesmo montante como indenização mínima pelos danos causados pelos crimes (art. 91, inciso I, do Código Penal). Diante disso, foram intimados os acusados ALEX SOUZA DO NASCIMENTO, SAMUEL LIMA DOS SANTOS, DARLAN SOARES BRITO, ANDERSON LOPES VIEIRA DOS SANTOS, ALESSANDRO FERREIRA BATISTA AMORIM e RUBENILTON FERREIRA BATISTA AMORIM, os quais apresentaram suas contrarrazões recursais (ID. 53923257, 53923258 e 53923259). Por outro lado, embora intimado, o recorrido MARCOS SANTOS SILVA deixou transcorrer in albis o prazo de resposta ao recurso (ID. 53923266). Entretanto, considerando que a insurgência ministerial indicada acima no item IV é de interesse de todos os réus, todos devem ser intimados para apresentarem as contrarrazões recursais. Nesse contexto, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos recorridos IGO RIBEIRO DA SILVA, MATEUS COSTA AMORIM, DAVID SANTOS SOARES e LUIZ GUSTAVO SANTOS MELO BARRETO para apresentarem as contrarrazões recursais. Outrossim, proceda à Secretaria o cadastramento dos réus indicados no polo passivo desta apelação criminal, assim como dos seus respectivos advogados. Após, à d. Procuradoria de Justiça para ciência. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora